Tribunal: TJDFT
Processo: 0702501-06.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0702501-06.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARIA JOSE DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A., contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF, nos autos da ação de obrigação de fazer (no 0708846-04.2025.8.07.0006), ajuizada por Maria José dos Santos, que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora, nos seguintes termos (ID 247383270, na origem): Recebo a emenda de Id 244766556. A ação será processada exclusivamente em relação ao contrato indicado. A petição inicial está apta a ser recebida e não é o caso de improcedência liminar do pedido. MARIA JOSE DOS SANTOS ajuíza ação contra BRB BANCO DE BRASILIA SA. A parte autora sustenta ter celebrado contrato de conta bancária com a parte ré. Pondera ter solicitado a suspensão dos descontos de dívidas relacionadas ao contrato n. 2024537604, objeto de débito em sua conta salário, sem que ser atendida. Pontua fazer jus à interrupção dos descontos. Pede, em antecipação de tutela, que cessem os descontos do contrato indicado, a restituição de R$ 1.077,82. A antecipação dos efeitos da tutela exige a convergência da plausibilidade do direito e o receio de dano. O autor sustenta que o Banco de Brasília promove o desconto dos rendimentos percebidos pela parte para o pagamento de operações de crédito contratadas pelas partes. O art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, veda que a instituição financeira promova descontos em conta corrente se não houver autorização expressa do correntista. Logo, a parte autora tem a liberdade de deixar de pagar o débito se exigir que cessem os descontos em sua conta. A necessidade de autorização do cliente para continuidade dos descontos foi consagrada pelo STJ em incidente de resolução de demandas repetitivas, tema 1085. A propósito, confira-se: Tema 1085. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. No mesmo sentido, confira-se: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.085 STJ. POSSIBILIDADE DE SE CANCELAR A AUTORIZAÇÃO A QUALQUER TEMPO. RESOLUÇÃO No 4.790/20 DO BANCO CENTRAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA AFASTADA. BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Discute-se no recurso a possibilidade de o mutuário cancelar a autorização de desconto das parcelas de empréstimo em sua conta corrente. 2. Decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.085, que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” 3. A ausência de limitação dos descontos em conta corrente encontra respaldo na possibilidade de ser revogada a qualquer tempo. 4. As disposições da Resolução no 4.790/20 do Banco Central apenas operacionalizam o direito reconhecido ao mutuário no Tema 1.085, logo não devem ser interpretadas de forma restritiva para que o cancelamento só seja viável caso o cliente declare que não reconhece a autorização. 4.1. É possível a revogação da autorização de desconto em conta corrente a qualquer tempo, ainda que o contrato seja anterior à vigência da Resolução no 4.790/20 do Banco Central. 5. Não há violação à boa-fé objetiva no pedido de cancelamento da autorização de descontos em conta corrente, porquanto, ao assim proceder, o consumidor arcará com as consequências contratuais da sua opção. 6. Apelação parcialmente conhecida, e, na parte conhecida, não provida. Unânime. (Acórdão 1982097, 0742407-05.2023.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.) A parte autora comprovou a solicitação ao réu de suspensão do desconto dos contratos indicados na petição inicial. A questão relativa a restituição de valores será oportunamente decidida. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para determinar que a parte ré cesse desconto de dívidas relacionadas ao contrato n. 2024537604, no prazo de 15 dias, sob pena de pagamento de multa de R$ 200,00 por desconto realizado., sem prejuízo da restituição imediata do valor. A presente decisão não implica suspensão da obrigatoriedade do pagamento das parcelas acordadas em relação a cada contrato, de forma que eventual inadimplência poderá acarretar a perda de benefícios contratados ou fará incidir os encargos da mora, cabendo a autora promover o pagamento de cada parcela na data ajustada. Não será designada audiência de conciliação/mediação. A busca da composição e a rápida solução do litígio são dois princípios que devem ser prestigiados de tal forma que nenhum deles seja desconsiderado. A realização de audiência de conciliação, por mera formalidade, atenta contra o princípio da duração razoável do processo. Por outro lado, a não realização do ato não trará prejuízos, tendo em vista que a conciliação pode ser tentada em qualquer fase do processo, mostrando-se particularmente eficiente na fase de saneamento. Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 c.c art. 335, inciso III, do CPC. A parte ré fica advertida de que deverá comunicar ao juízo todas as alterações em seu endereço, sob pena de serem consideradas válidas as intimações encaminhadas para o endereço em que ocorrer a citação (CPC, art. 274, parágrafo único). Caso a parte ré não seja encontrada no endereço indicado na petição inicial, a Secretaria deverá diligenciar nos sistemas à disposição deste juízo para a sua localização. Se a parte devedora for pessoa jurídica, as diligências também serão realizadas na pessoa do seu gerente. Na hipótese de a parte residir em comarca localizada fora do Distrito Federal e de a correspondência de citação ser devolvida pelos Correios em razão de ausência da parte em três oportunidades distintas, expeça-se carta precatória para citação. Infrutífera a citação pessoal, deverá ser expedido edital de citação, com prazo de 20 dias. Caso a parte possua Domicílio Judicial Eletrônico, a citação se dará na forma do art. 246 do CPC e Resolução No 455 de 27/04/2022 do CNJ. Nesta hipótese, será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa de até 5% do valor da causa, se a parte deixar de confirmar no prazo legal (3 dias úteis), sem justa causa, o recebimento da citação recebida por meio eletrônico. A justa causa para a ausência do recebimento da citação enviada eletronicamente deverá ser apresentada na primeira oportunidade em que falar nos autos. Em suas razões de agravo (ID 75988629), alega que tal decisão foi proferida sem amparo jurídico, contrariando o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1085, segundo o qual são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, mesmo quando utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto perdurar tal autorização. Argumenta que a decisão agravada desconsiderou a existência de cláusula contratual que prevê autorização irrevogável e irretratável para débito em conta corrente, como forma de pagamento das obrigações assumidas. Ressalta que não há qualquer vício de vontade na contratação, tampouco cláusula abusiva, sendo a forma de pagamento pactuada legítima e usual no mercado bancário. Defende que a modificação unilateral da forma de pagamento contratada configura desequilíbrio contratual e afronta aos princípios da autonomia da vontade, da função social do contrato e da força obrigatória das convenções (pacta sunt servanda). Invoca o artigo 4o da Resolução CMN no 3.695/2009, com redação dada pela Resolução no 4.480/2016, que excepciona a obrigatoriedade de acatar pedidos de cancelamento de autorização de débito quando decorrentes de obrigações referentes a operações de crédito contratadas com a própria instituição financeira. Sustenta que a decisão agravada ignorou essa previsão normativa, limitando-se à interpretação do §2o do artigo 3o da mesma resolução. Aduz, ainda, que a concessão da tutela de urgência não observou os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, pois não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito ou o perigo de dano, além de se tratar de medida irreversível, o que inviabilizaria sua concessão conforme o §3o do mesmo artigo. Diante disso, o agravante pleiteia, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, sob o fundamento de que a manutenção da decisão agravada poderá tornar irreversível a medida, comprometendo a efetividade de eventual decisão futura. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja indeferida a tutela de urgência anteriormente concedida. Preparo recolhido no ID 76009299. É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. O Art. 1.019, I, do CPC prevê que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, parcial ou totalmente, em antecipação de tutela. Conforme o Art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão que determinou a suspensão dos descontos realizados pelo Banco agravante, reputo que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal. De fato, possuo o entendimento de que a revogação da autorização, antes dada pelo mutuário para permitir o desconto automático em conta corrente das parcelas do empréstimo bancário comum, consiste em exercício regular de direito, consoante se depreende da regulamentação do BACEN e do entendimento do STJ (Tema 1085). No caso concreto, restou demonstrada a efetiva comunicação do Banco agravante quanto ao requerimento de cancelamento da autorização, conforme notificação extrajudicial encaminhada ao Banco (ID 240015198, na origem). Assim, a negativa do Banco em cancelar a autorização de débito em conta, em manifesta afronta à solicitação da autora, demonstra, em princípio, conduta ilícita praticada pelo Banco. Com efeito, entendo que o agravante não logrou, ao menos em sede de cognição sumária, infirmar as conclusões da decisão agravada, não sendo possível estabelecer convencimento acerca da probabilidade do direito vindicado. Nesse cenário, deve ser prestigiada, no presente momento, a decisão objurgada. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo na forma pretendida. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 11 de setembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator